Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por F.G. Razente &amp; Razente Ltda. – ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.) e Jhonathas Aparecido Guimarães Sucupira contra decisões proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Ids 73172193 e 76125548 do processo de referência) que, na ação de prestação de contas ajuizada por F.G. Razente &amp; Razente Ltda. – ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.), em desfavor de Banco Bradesco S. A, processo 0717568-18.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até decisão definitiva no agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e, mais adiante, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 74595781 do processo de referência), em que alegam ausência de intimação da decisão de Id 69928395 do processo de referência e omissão no tocante à condenação da parte agravada em honorários advocatícios por ocasião da decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir e de prestar contas (Id 69928395 do processo de referência). Pleiteiam o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, condenando o agravado ao pagamento da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, respeitando o art. 85 do Código de Processo Civil. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 21302857. Diante da ausência de pedido liminar o recurso foi admitido nos termos da decisão de Id 21893347. A parte agravada apresenta contrarrazões em que pleiteia a inadmissão do agravo de instrumento porque alegada matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem. No mérito, propugna pelo desprovimento do recurso (Id 23009553). Concedida oportunidade aos agravantes para se pronunciarem sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões recursais (Id 23085443), argumentam não ter sido formulado pleito alusivo a preliminar na resposta recursal. Reiteram o argumento de serem devidos honorários advocatícios de sucumbência com o julgamento da 1a fase da ação de exigir e prestar contas, segundo julgados coligidos do c. STJ. Esta relatoria suspendeu a tramitação deste recurso até o julgamento do agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, incluso na pauta virtual da e. 1a Turma Cível relativa ao período de 5/5/2021 a 12/5/2021 (Id 25004807). A agravante apresenta petição em que afirma estar o recurso prejudicado, porque o colegiado, no julgamento agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, cassou a sentença no processo de referência 0717568-18.2020.8.07.0001 e declinou da competência para o processo e julgamento da demanda para o juízo competente da Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná (Id 25677766). É o relatório do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Em consulta ao PJe, verifiquei ter sido julgado pela e. 1a Turma Cível o agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000 em 5/5/2021. Em acórdão relatado por esta signatária, foi reconhecida a incompetência territorial do juízo a quo e declinada a competência para o juízo competente da Comarca de Alto Paraná, Estado do Paraná para o processo e julgamento da demanda movida pela agravante em desfavor do Banco Bradesco S.A., consoante acórdão adiante transcrito pela ementa que bem o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR CORRENTISTA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO SOB DISCIPLINA DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. FORO DO LUGAR ONDE SE ACHA AGÊNCIA OU SUCURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso concreto em que a agravada não se enquadra no conceito legal de consumidor (art. 2o, caput, do CDC), visto que se trata de pessoa jurídica que utiliza dos serviços de crédito de instituição bancária para a consecução de suas atividades empresariais, bem como não vislumbrada, na hipótese, situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, tenho como inexistente motivo excepcional que a possa qualificar como consumidora. 2. A agravada, autora da ação de exigir contas, se encontra estabelecida empresarialmente na cidade paranaense de Alto Paraná, consoante registro do CNPJ na Secretaria da Receita Federal. O contrato de conta corrente, sobre a qual há pretensão de detalhamento de movimentações financeiras, foi celebrado entre as partes no Município de Alto Paraná/PR, onde o agravante tem agência estabelecida e em funcionamento. Aplicável, portanto, a regra de competência relativa prevista no art. 53, inc. III, alínea "b", do CPC. 3. O acolhimento da alegação de incompetência territorial do juízo de origem prejudica o conhecimento e a apreciação das demais questões debatidas no recurso, porque deverão ser analisadas pelo órgão jurisdicional competente na Comarca abrangente do Município de Alto Paraná/PR, para onde o processo deverá ser remetido. 4. Preliminar de incompetência territorial acolhida. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1338018, 07397872820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte agravante, em manifestação superveniente nos autos deste recurso, requereu que se reconheça estar o agravo de instrumento prejudicado pela perda do objeto (Id 25677766). Evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fatos supervenientes a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Depreendo dessa manifestação a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Em consequência, deve ser negado seguimento ao recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)